Tribunal: TJDFT
Processo: 0741574-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0741574-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO EVANDRO FERRIGOLO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, caso queira, manifestar-se sobre eventual preclusão, ou mesmo supressão de instância, acerca da discussão envolvendo a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, bem como a respeito de eventual inovação recursal no tocante a alegação de que o cumprimento provisório de sentença diria respeito a uma única cédula de crédito rural. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, retornem-se os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora